Tribunal: TJPA
Processo: 0003266-40.2016.8.14.0140
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Loba

APELAÇÃO PENAL Nº 0003266-40.2016.8.14.0140
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA - VARA ÚNICA
APELANTE (S): JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA, WANDERSON RIBEIRO VIEIRA, JOSÉ JOÃO PEREIRA, JAIRO FARIAS DE OLIVEIRA, ISAQUE DOS SANTOS SILVA e JAIR DA SILVA FARIAS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA POTENCIALIDADE LESIVA DE ARMA DE FOGO.
IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO É CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, QUE SE CONSUMA COM O SIMPLES PORTE, SENDO DESNECESSÁRIO A ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia nove de dezembro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0003266-40.2016.8.14.0140
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA - VARA ÚNICA
APELANTE (S): JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA, WANDERSON RIBEIRO VIEIRA, JOSÉ JOÃO PEREIRA, JAIRO FARIAS DE OLIVEIRA, ISAQUE DOS SANTOS SILVA e JAIR DA SILVA FARIAS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por J
OSÉ MARIA GOMES DA SILVA, WANDERSON RIBEIRO VIEIRA, JOSÉ JOÃO PEREIRA, JAIRO FARIAS DE OLIVEIRA, ISAQUE DOS SANTOS SILVA e JAIR DA SILVA FARIAS,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA,
que os condenou, da seguinte forma:

JAIRO FARIAS DE OLIVEIRA, JAIR DA SILVA FARIAS e WANDERSON RIBEIRO VIEIRA
, à pena de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, e ao pagamento de
1000 (mil) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, §1°, II da Lei 11.343/06;

JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
, à pena de
09 (nove) anos, 03 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, e ao pagamento de
1000 (mil) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, §1°, II da Lei 11.343/06;

ISAQUE DOS SANTOS SILVA, à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente
fechado,
e ao pagamento de
1000 (mil) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, §1°, II da Lei 11.343/06;

JOSÉ JOÃO PEREIRA
, à pena de
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, e ao pagamento de
1100 (mil e cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §1°, II da Lei 11.343/06 c/c art. 12 da Lei 10.826/03.

Segundo a denúncia, no dia 02 de setembro de 2016, por volta das 18:00 h, os denunciados JAIRO FARIAS DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA, JOSÉ JOÃO PEREIRA, JAIR DA SILVA FARIAS e WANDERSON RIBEIRO VIEIRA foram presos em flagrante por terem cometido os crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Por sua vez, ISAQUE DOS SANTOS SILVA fora preso em flagrante por ter cometido o crime de tráfico de entorpecentes.

Narra a denúncia que a polícia militar estava fazendo ronda na Vila do Enche Cocha, momento em que abordaram uma motocicleta conduzida por Denilson Ferreira da Silva, tendo como passageiro ISAQUE DOS SANTOS SILVA, momento em que foram revistados, sendo encontrado na mochila de ISAQUE aproximadamente 1 kg (um quilograma) de erva seca da droga denominada ¿Maconha¿. Não sendo encontrado nada com Denilson Ferreira.

Sendo assim, ambos foram encaminhados para a delegacia, local onde Denilson se prontificou em ajudar a encontrar a plantação da referida droga, e, por volta das 21:00 h do mesmo dia, as guarnições de Santa Luzia do Pará e KM-74, dirigiram-se até Cachoeira do Piriá para dar o devido apoio, onde, em seguida, Denilson levou os policiais aos locais onde estavam as plantações.

Noticia ainda que, ao chegarem ao primeiro ¿barracão¿, deram voz de prisão para três indivíduos, sendo que dois conseguiram fugir. No entanto, logo conseguiram deter WANDERSON RIBEIRO VIEIRA, sendo encontrado no local DUAS ARMAS CASEIRAS TIPO ¿BUFETE¿. Em seguida, Wanderson, juntamente com Denilson, indicaram onde estava o segundo ¿barracão¿, onde havia mais quatro indivíduos, os denunciados JAIR DA SILVA FARIAS, JAIRO FARIAS DE OLIVEIRA, JOSÉ JOÃO PEREIRA e JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA.

Prossegue relatando que no local foi encontrada uma plantação de maconha contendo diversos pés em diversas fases de crescimento, o qual os policiais conseguiram apreender DUAS SACAS DE ¿SARRAPILHA¿ COM APROXIMADAMENTE 30 KG DE SEMENTES DE MACONHA, UMA SACA DE ¿SARRAPILHA" COM APROXIMADAMENTE 8KG DE MACONHA SECA, além de DUAS ESPINGARDAS DE CALIBRE 12 E 20, SEM NUMERAÇÃO E UMA ARMA ARTESANAL TIPO ¿BOFETE¿.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicadas as penas acima citadas e, inconformados com a condenação, a defesa dos nacionais Jairo Farias de Oliveira, José Maria Gomes da Silva, Wanderson Ribeiro Vieira e Jair da Silva Farias, requereu, em suas razões recursais, a absolvição dos apelantes em razão da insuficiência de provas para embasar a condenação por traficância e ausência da individualização de condutas. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Já a defesa de José João Pereira, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição do apelante tendo em vista a ausência de provas capazes de demonstrar que a posse das substâncias destinava-se ao comércio, alegando a necessidade de desclassificação para consumo próprio. Da mesma forma, requereu a absolvição quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo por insuficiência de provas capazes de confirmar a materialidade do crime, estando ausente o laudo pericial.

Por fim, a defesa de Isaque dos Santos Silva, nas razões recursais, postulou pela desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal, em razão da insuficiência de provas para evidenciar a traficância prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo
parcial provimento
do recurso de apelação interposto por José João Pereira, a fim de absolver o apelante em relação ao delito capitulado no art. 12 da Lei 10.826/06, em razão da ausência de laudo de potencialidade lesiva do objeto, no entanto, mantendo-se a condenação no que se refere ao crime previsto no art. 33, §1°, II da Lei 11.343/06.

Com relação à apelação interposta por Isaque dos Santos Silva, o Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo
conhecimento
, mas, no mérito, pelo
não provimento
do recurso, a fim de que a sentença hostilizada seja mantida in totum.

Por fim, no que diz respeito aos recursos dos apelantes Jairo Farias de Oliveira, José Maria Gomes da Silva, Wanderson Ribeiro Vieira e Jair Silva Farias, em suas contrarrazões (fls. 246/248), o Ministério Público pugnou pelo
não provimento
do recurso de apelação, a fim de ser mantida em sua totalidade a sentença condenatória.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

No que tange aos pleitos de
absolvição e de desclassificação
, pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tais pleitos

não merecem ser acolhidos. Vejamos:

A
Materialidade
e
autoria
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, estão devidamente comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objetos à fl. 29 e Laudo Pericial definitivo de fls. 153/154, o qual atestou duas ¿porções¿ de fragmentos de sementes e talos secos, de coloração verde castanho, distribuídas em dois sacos de ¿raffe¿, apresentando peso bruto (material e embalagem) de 17,130 kg (dezessete quilos, cento e trinta gramas) e 8,510 kg (oito quilos, quinhentos e dez gramas) totalizando 25,640 kg (vinte e cinco quilos, seiscentos e quarenta gramas), bem como atestou três ¿porções¿ de erva seca, constituído por fragmentos de folhas, talos e sementes, de coloração verde castanho, distribuídas em dois sacos de ¿raffe¿, apresentando peso bruto (material embalagem) de 1,990 kg (um quilo, novecentos e noventa gramas), 1,480 kg (um quilo, quatrocentos e oitenta gramas) e 4,830 kg (quatro quilos, oitocentos e trinta gramas) totalizando 8,300 kg (oito quilos e trezentos gramas), sendo submetidas a exames técnicos constatando o princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L
, vulgarmente conhecida como maconha.

Do mesmo modo, observa-se que a autoria delitiva foi exaustivamente corroborada por meio das provas testemunhais colhidas em juízo.

Ao prestarem depoimento em juízo, as testemunhas EDIVAN ALVES COSTA e MARCIO ANDRÉ COELHO VIANA, policiais militares, confirmaram, respectivamente, in verbis:

"QUE participou da diligência que culminou na prisão dos acusados; Que Isaque e Denilson foram abordados na estrada do Enche Concha; Que foi uma abordagem rotineira; Que vinham os dois em uma moto; Que a quantidade de maconha encontrada na mochila dava aproximadamente 1 kg e sabe que era do Isaque; Que Isaque estava na garupa; Que Isaque negou onde adquiriu a droga, mas o Denilson levou os policiais até o local; Que com Denilson nada foi encontrado, más acredita que a droga era dos dois; Que chegando no primeiro barraco, encontraram 04 pessoas, sendo que duas fugiram; Que o que ficou preso foi um parecido com um Chinês e o outro não sabe; que foram encontrados 04 armas tipo bufetes, todos armados; Que no segundo barraco encontraram mais 04 pessoas e duas armas longas e ainda mais 02 bufetes; Que mais adiante localizaram a plantação de maconha, com pés de todo o tamanho, inclusive de quase 01 metro de altura; Que encontraram aproximadamente 30kg de semente de maconha; Que da erva verde trouxeram 02 sacos para questão de apresentação e o restante do plantio queimaram no próprio local; não encontraram nenhuma estaca nem material para tirar estacas; Que nenhum deles assumiu a propriedade da droga ou do terreno; Que o depoente descobriu depois, que o dono da plantação é um indivíduo chamado Junhão, que foi preso dias antes; Que o depoente está sofrendo ameaças por parte do junhão e por parte de outro indivíduo chamado de marquinhos; Que não chegaram a dizer quem era o dono do terreno."

"QUE estava em ronda na comunidade do Enche Concha, quando em uma estrada fizeram uma abordagem rotineira na moto onde estava o Isaque e o Denilson; Que Isaque ia pilotando a moto; Que na revista encontraram uma quantidade de maconha com o Denilson, que vinha na garupa da moto, Que a quantidade era aproximadamente 1kg de maconha solta; Que Denilson levaram os policias ao terreno onde estava a plantação de maconha; Que chegando lá encontraram no primeiro barracão 02 pessoas, que foram logo algemados e depois eles fugiram; Que no segundo barracão encontraram mais 04 elementos: Jairo, José Maria, Wanderson e Jair da Silva Farias; Que encontraram duas armas longas e cerca de 03 bufetes; Que efetuaram a prisão e conduziram para a delegacia; Que o branquinho, que acredita que seja o José João, tentou reagir, mas logo foi imobilizado pela polícia; Que a plantação era bastante grande, tendo pés de maconha bem alto, que tinha pé de maconha de todo o tamanho; Que também encontraram uma certa quantidade de semente de maconha; Que cada um delôs estavam com uma arma na ponta da rede.¿.

Em seu interrogatório, o apelante JAIR DA SILVA FARIAS alegou:

¿Que trabalhava no local onde foi preso, mas que sua função ali era de bater estacas; Que junto com ele trabalhavam Jairo, José Maria e Wanderson; Que o dono da roça se trata de José João e este era quem o pagava; Que o patrão dele era outro, de nome Hernandes, residente em Cachoeira; Que de fato haviam duas armas no barraco em que foi preso e que também havia droga e plantação; Que não viu ninguém indo comprar e nem vender droga pra José João e que nunca o viu trabalhar na plantação; Que as armas pertenciam a José João".

O apelante WANDERSON RIBEIRO VIEIRA, perante a autoridade judicial afirmou:

"Que estava trabalhando batendo estacas, que quem o contratou foi Delton e que ele mesmo o pagava; Que sua função era tirar as estacas e entregar para uma pessoa que ia buscar e que junto com ele trabalhavam Jair, José Maria e Jairo, que Delton fugiu no momento que a polícia chegou ao local; Que sabe que o dono da plantação de maconha que tinha naquele local era José João, porque era ele quem trabalhava na roça e que via o mesmo trabalhando na plantação de maconha; Que não ajudava na plantação e nem viu ninguém indo lá comprar; Que as armas encontradas no barraco onde fora preso pertenciam ao José João".

Já o recorrente JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA, em seu interrogatório disse que:

"Que estava na plantação de maconha no momento em que foi preso, mas que estava nesse barraco porque o outro barraco, onde dormia com José João, Jairo e Jair, havia sido queimado. Afirma que sua função era bater estacas e que não se recorda o nome da pessoa que o pagava pelos sen/iços realizados. Afirma que as armas encontradas pertenciam a José João e que este também era dono da plantação e drogas que existia no local. Ao final se recordou que quem o contratou e o pagava era Germano e que fora avisado que não poderia mexer na plantação de maconha e que sua função era somente bater estacas".

Perante juízo, o apelante ISAQUE DOS SANTOS SILVA confirmou que:

¿Que estava com maconha dentro da mochila no momento ejjL-qtí& fora abordado pela polícia, porém disse não se tratar de 1kg; Que afirma que pagou R$50,00 e que dava cerca de 100 gramas; Que a droga era para consumo próprio; Que não lembra o nome da pessoa que lhe vendeu a droga, mas que sabe que foi um dos que fugiram. Que sabe que o dono da plantação é José João Pereira e que o condutor da moto em que o depoente estava, somente estava conduzindo o mesmo, não tendo comprado droga no local¿.

Na audiência de instrução e julgamento, o apelante JAIRO FARIAS DE OLIVEIRA disse:

¿Que estava no local onde estava plantada a maconha e que trabalhava naquele local; Que o que aconteceu é que na noite anterior havia sido queimado o barraco onde ele estava dormindo com outras pessoas e que tiveram que se deslocar para dormir no outro barraco que ficava no local da plantação de maconha; Que ^ José João é o dono de tudo, mas que não sabia onde o mesmo vendia a droga; Que é verdade que foram encontradas armas no local, mas que não sabe dizer quem era o proprietário das mesmas; Que tinha conhecimento de que o local era um maconhal, mas que somente trabalhava lá batendo estacas que não vendia e nem comprava droga no local¿.

Por fim, o apelante JOSÉ JOÃO PEREIRA, perante o juízo declarou:

¿Que é verdade que trabalhava na plantação de maconha batendo estacas, que fora contratado por Delton, que jâ trabalhava naquele local há cerca de dois meses e que regava a plantação de maconha, que nunca vendeu, mas que usava a mesma; Que na verdade não era o dono do terreno porque o dono havia morrido de picada de cobra; Que Delton o contratou sob a oferta de ganhar uma moto para que o mesmo ficasse vigiando a plantação de maconha; Que os outros acusados nada tinham a ver com a plantação, exceto Isaque que fora até o local e que o depoente havia dado uma muca de maconha para o mesmo com o peso de aproximadamente 50g, que os mesmos já tinham trabalhado juntos em um garimpo na vila do Enche Concha e que haviâ sido a primeira vez que Isaque fora até o local; Que sabia sobre a ilegalidade, mas que o fez porque tinha vontade de possuir uma motocicleta; Que a espingarda encontrada era de sua propriedade e as outras armas eram de Delton¿.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:
TRÁFICO DE DROGAS. TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO. TIPO MISTO E ALTERNATIVO. PROVAS. CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. READEQUAÇÃO PARA O ART. 42 DA LAD. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DESTA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA O CORRÉU. ART. 390 DO CPP. ART. 33, § 4º, LAD. NÃO APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO.
I - Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação para uso de drogas quando os depoimentos dos policiais, que possui valor probatório forte e suficiente, aliado às drogas apreendidas na posse direta dos réus, além das condições em que elas foram encontradas, evidenciam que o seu destino seria para o tráfico e não para consumo próprio. (...)
(
TJDFT.
Acórdão n.751013, 20120110997775APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 192)
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DROGA. QUANTIDADE E NATUREZA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. READEQUAÇÃO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO APLICAÇÃO. PRÁTICA DO TRÁFICO. HABITUALIDADE. REGIME. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
(.
..)
III - Incabível a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas se a quantidade, a variedade e a forma de armazenagem das substâncias entorpecentes apreendidas deixam evidente que elas não se destinavam ao consumo próprio.
IV -
O depoimento de autoridades policiais é válido como meio de prova se a Defesa não demonstrar a presença de qualquer vício. Precedentes.
(...) (
TJDFT.
Acórdão n.701118, 20120111527665APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/08/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 264)

Assim, as teses de
absolvição
e
desclassificação
encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes inseriram-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

E, diante do que existe nos autos, constata-se que não está nem minimamente comprovada a alegação de que a droga apreendida destinava-se única e exclusivamente ao consumo pessoal dos apelantes e, a prova da alegação incumbe a quem a faz, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, como dito, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada nos autos.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à desclassificação da figura típica, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

Nesse sentido:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS
SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

IMPOSSIBILIDADE
. PENAS. REDUÇÃO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 46 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE.
1. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio.
2. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, quando a confissão extrajudicial da acusada é utilizada como fundamento para sua condenação
. 3. A atenuante da confissão espontânea, por se relacionar à personalidade da agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. 4. Sendo o Laudo de Dependência Toxicológica categórico quanto à redução da capacidade da apelante de compreender inteiramente o que fez, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena descrita no artigo 46 da Lei 11.343/2006. [
TJMG. Apelação Criminal 1.0024.11.272283-0/001. Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac. J. 22/01/2013. DJe 29/01/2013]
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART.33, CAPUT, DA LEI N.11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. COMPROVAÇÃO DA DIFUSÃO ILÍCITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE
.
Não se pode acolher o pleito de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, para o crime de uso da mesma Lei, quando as provas colacionadas apontam para o tráfico de drogas.
Inexistindo nos autos contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade.
O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada.
Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. (
TJDFT. Acórdão n.810061, 20130111464588APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/08/2014, Publicado no DJE: 12/08/2014. Pág.: 309)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO SOMENTE SERÁ POSSÍVEL QUANDO PRESENTES AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 28 DA LEI EM QUESTÃO, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM TELA, TENDO EM VISTA A APREENSÃO DE PRODUTOS QUE FAZEM ENTENDER A INTENÇÃO DE MERCANCIA
,
BEM COMO A CONFISSÃO DO ORA RECORRENTE DE QUE COMERCIALIZAVA DROGAS HÁ QUASE 02 (DOIS) ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06 CONFIGURADA NOS AUTOS. (...) [TJPA. AP. 2012.3.013146-3. Relatora: Desa. Vera Araújo de Souza. J. 26/03/2013. DJE: 04/03/2013]
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PROVA. AUTORIA. TESTEMUNHO POLICIAL.
Conjunto probatório que ampara a condenação.

A quantidade e variedade de droga apreendida
(massa líquida: 22,50 gramas de cocaína e 127,33 gramas de maconha),
a forma de acondicionamento e de embalagem, bem como as circunstâncias em que os acusados foram presos, indicam com clareza sua intenção voltada à difusão ilícita das drogas. Depoimentos oriundos de agentes policiais, servidores públicos no exercício de suas funções, uniformes a apontar a autoria do delito, comparecem merecedores de fé.
Recurso desprovido. (
TJDFT. Acórdão n. 568820. 20110110887463APR. Relator MARIO MACHADO. 1ª Turma Criminal. J. 23/02/2012. DJ 05/03/2012, p. 175
)

DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA POTENCIALIDADE LESIVA DE ARMA DE FOGO

A defesa de José João Pereira postulou, em síntese, a reforma da sentença condenatória do recorrente ante a ausência de realização de perícia na suposta arma apreendida, para que seja afastada a incidência do que dispõe o art. 12 da Lei 10.826/03. Contudo, a pretensão da defesa não merece prosperar.

Ao sentenciar o feito, o juiz
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado José João Pereira nas sanções dos arts. 33, §1°, II c/c art. 12 da Lei 10.826/03.

No que concerne ao art. 12 da lei 10.826/03, o juízo sentenciante a aplicou em razão da existência de posse de arma de fogo, visto que os policiais encontraram o artefato no barraco onde estava o acusado José João, bem como os réus Jair, Jairo e Wanderson que foram uníssonos em afirmar que as armas encontradas pertenciam ao nacional José João Pereira, tendo inclusive o próprio confirmado ser dono da espingarda encontrada, tendo somente dito que as outras pertenciam ao indivíduo de nome Delson que conseguiu fugir no momento que os policiais chegaram ao local.

Sendo assim, embora não esteja nos autos a perícia das armas apreendidas, os testemunhos Policiais foram firmes em afirmar que as armas encontradas pertenciam ao nacional José João Pereira, tendo o próprio confirmado ser dono da espingarda encontrada, denotando assim o porte de arma de fogo de forma irregular, sendo desnecessária sua perícia por se tratar de crime de perigo abstrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA APREENDIDA. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO (...) 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com o simples porte, sendo desnecessário a elaboração de laudo pericial, nulidade inexistente. (...) (TJ-PI - Apelação Criminal APR 00039401920118180031 PI 201500010080746 (TJ-PIV Data de publicação: 30/03/2016)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora -